Tribunal: CARF
Processo: 16707.006166/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece, em sede de recurso voluntário, de matérias preclusas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006166/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.689 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
BASILEU FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece, em sede de recurso voluntário, de matérias preclusas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e negar-lhe provimento. Vencido o
conselheiro Thiago Duca Amoni que deu provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Notificação de lançamento (e-fls. 4 e ss) lavrado para
fins de constituição de crédito tributário do IRPF, ano-calendário de 2005, face à constatação das
infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, e dedução indevida de pensão
alimentícia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006166/2008-88
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.689 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006166/2008-88

Impugnado parcialmente o lançamento (e-fls. 2), o crédito tributário foi mantido,
em decisão de primeira instância, consoante Acórdão no 11-24.962 – la Turma da DRJ/REC (e-
fls. 38 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Deve ser mantida a omissão de rendimentos não expressamente impugnada pelo
contribuinte.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Podem ser deduzidas as importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia apenas em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo
judicial.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de piso em 22/01/2009, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 56 e ss), em 26/2/2009. Em suma, protesta pela dedutibilidade da despesa com
pensão alimentícia, em favor do cônjuge, pagas na constância da sociedade conjugal, fixada em
acordo judicial homologado em processo de jurisdição voluntária, em conformidade com as
normas do Direito de Família, reputando não haver requisito de prévia separação judicial ou
divórcio. Aduz que o motivo da concessão da pensão alimentícia foi a prodigalidade do
recorrente, há época, que exauria os recursos necessários à manutenção do lar conjugal. Assevera
que o cônjuge ofereceu os rendimentos à tributação, de modo que a manutenção da exigência
implicaria bitributação.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer da alegação de bitributação, pelo fato do cônjuge ter submetido
a pensão alimentícia à tributação do imposto de renda. Referida matéria não foi suscitada em
sede de impugnação ao lançamento, operando-se a preclusão, ao teor do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário por preencher os requisitos
legais.
No mérito, o Recorrente admite tratar-se de pensão alimentícia paga na constância
da sociedade conjugal, na forma de acordo homologado em processo de jurisdição voluntária,
com o propósito de contornar problemas financeiros decorrentes da assumida prodigalidade do
sujeito passivo.
Com efeito, essa alegação não merece acolhida. A par de não vislumbrar
possibilidade de efeitos jurídicos tributários da opção do sujeito passivo em superar sua arguida
prodigalidade - para qual há remédio jurídico específico, previsto no Código Civil Brasileiro,
qual seja a interdição parcial - mediante acordo de concessão de alimentos; não vislumbro
fundamento nas normas do direito de família, de modo a justificar a dedução de pensão
alimentícia, assim constituída, por mera liberalidade, em benefício de integrante da unidade
familiar, na declaração anual de ajuste.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.689 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006166/2008-88

Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência dessa corte, relevando
destacar recente julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais, consoante Acórdão no
9202008.381– 2a Turma, de 21/11/2019, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2016
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer da matéria preclusa, conhecendo das
demais matérias do recurso; e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital